Tribunal: STF
Processo: AO 2497
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO DE PETIÇÃO. HABILITAÇÃO EXTEMPORÂNEA NA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- Colhe-se dos autos que, no ano de 1989, o Sintero, na condição de substituto processual, ajuizou ação coletiva para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987. 



    II- Constatando-se que mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarou impedida ou suspeita para o enfrentamento do tema, há de ser reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito (art. 102, I, n, da CF).



    III- Ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região não se amolda às diretrizes fixadas quer pela jurisprudência do STF, quer pela Resolução 72/2009/CNJ, e que, em última análise, assegurem o primado do juiz natural e a necessária imparcialidade dos órgãos judiciários, fundamentos do art. 102, I, n, da Constituição Federal.



    IV- As declarações de impedimento e suspeição dos desembargadores do TRT14 ocorreu em face do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002 como um todo, alcançando 5 dos 6 julgadores aptos a relatar os feitos a ele relacionados. Assim, a remessa dos incidentes a uma única desembargadora, em razão da impossibilidade de os demais membros poderem recebê-los, a toda evidência, fere o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII, de nossa Carta Magna, que veda, de forma peremptória, a existência de “juízo ou tribunal de exceção”. Tal vedação foi muito bem observada pelo Ministro Cezar Peluso, em caso análogo ao aqui tratado, no julgamento do AI 548.203-7/AL-ED. 



    V- A fixação de prazo para a habilitação de novos credores decorre dos poderes e deveres afetos ao juiz, particularmente os relacionados à preservação da dignidade da justiça, à eficácia da tutela do direito, ao processo justo e de razoável duração, ao devido processo legal e à ampla defesa (arts. 6º e 139 do CPC e 5º, LIV, LV e LXXVIII, da CF).



    VI- A inadmissão de autodenominados beneficiários, por intempestiva solicitação, não implica juízo negativo no que tange à sua pretensão individual, ex vi do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor.



    VII- Agravo regimental a que se nega provimento.